Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. PERMANÊNCIA NA ATIVA QUANDO JÁ PRESENTES OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal a complementar, na base de cálculo da conversão de sua licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde. Entretanto, o Juízo de origem, apesar de considerar que o abono de permanência também é parcela que deveria ser incluída neste cálculo, entendeu que a autora não o recebeu no mês anterior ao da sua aposentadoria, bem como não requereu administrativamente tal benefício previdenciário, razões pelas quais o excluiu da base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
2. Preliminar de inépcia recursal: apesar de o Distrito Federal sustentar que o recurso inominado da autora não apontou, com especificidade, os pontos da sentença em relação aos quais está insatisfeita, é certo que da leitura da referida peça é possível compreender qual a tutela jurisdicional que se está buscando, bem como o capítulo da sentença contra o qual a recorrente se insurge. Preliminar rejeitada.
3. De fato, nas fichas financeiras da autora não se vislumbra o recebimento do abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria. Entretanto, como bem explicitado desde a petição inicial, a primeira pretensão da recorrente é justamente a declaração do seu direito à percepção do abono de permanência no período de 16/03/2015 a 27/04/2015, com consequente influência no cálculo da licença-prêmio indenizada.
4. Como demonstra o processo de aposentadoria juntado (ID 19504600 – fl. 20), a autora contava com mais de 26 anos de efetivo exercício do magistério quando da concessão de sua aposentadoria, ocorrida em 27/04/2015, de modo que continuou na ativa por mais de 01 ano mesmo já tendo atendido todos os requisitos para se aposentar e, portanto, faz jus ao recebimento do abono de permanência em relação a tal período. Contudo, considerando que a ação só foi proposta em 16/03/2020, é o caso de incidência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 17/03/2015, motivo pelo qual a autora apenas fará jus à indenização proporcional a 41 dias (de 17/03/2015 a 27/04/2015, quando se aposentou).
5. Sendo assim, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa.
6. Frise-se que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Há jurisprudência do STJ a respeito: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017. Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
7. Por fim, o fundamento da sentença no sentido de que seria exigido pedido administrativo prévio para que o servidor possa fazer jus ao abono de permanência não possui amparo constitucional, pois o legislador não estipulou este requisito para a concessão do benefício previdenciário em tela. Precedentes do TJDFT: Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304. Partes: João Alves versus Distrito Federal; Acórdão 1254289, 07122235420198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Partes: Lucia Helena Marcellino versus Detran/DF.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 1.493,15, referente aos 41 dias de abono de permanência a que ela faz jus, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-e, ambos a partir do dia em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Determino também a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia da autora, no valor de R$ 1.092,55, em relação a cada um dos 03 meses de licença não gozada. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).